Tribunal: TJES
Processo: 5016508-93.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016508-93.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DANIELA DE SOUZA RIBEIRO e outros

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N. 5016508-93.2022.8.08.0024

APELANTES: DANIELA DE SOUZA RIBEIRO E MIRLANE DE SOUZA RIBEIRO

APELADA: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS S/A

RELATORA: DESA. SUBSTITUTA PAULA CHEIM JORGE

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. EXTENSÃO DO DANO DEVIDAMENTE COMPROVADA. VALOR DA FRANQUIA JÁ DEDUZIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença da 3ª Vara Cível de Vitória/ES, que julgou procedente ação regressiva ajuizada por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais S/A, condenando as rés solidariamente ao pagamento de R$ 15.246,57 a título de ressarcimento de indenização securitária paga a terceiro prejudicado em acidente de trânsito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da prova pericial configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se o valor desembolsado pela seguradora corresponde efetivamente aos danos sofridos pelo veículo segurado; e (iii) verificar se deve ser deduzido do montante da condenação o valor da franquia paga pelo segurado em ação distinta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa, pois o magistrado, como destinatário da prova (CPC, art. 370), pode rejeitar diligências inúteis ou protelatórias, sobretudo quando o conjunto documental já é suficiente para o julgamento do mérito.

4. A realização da perícia seria inviável e inócua, em razão do decurso do tempo e da efetivação dos reparos no veículo segurado, não havendo possibilidade de verificar posteriormente a extensão do dano.

5. A seguradora comprovou os valores despendidos mediante apresentação de orçamento, notas fiscais, relatório de pagamentos e termo de quitação, os quais se mostram compatíveis com o sinistro, não havendo prova de substituições indevidas ou desnecessárias.

6. O valor da franquia já foi descontado pela seguradora no cálculo apresentado, inexistindo necessidade de nova dedução.

7. A jurisprudência consolidada reconhece que o segurador tem direito regressivo contra o causador do dano pelo valor efetivamente pago ao segurado, nos termos do art. 786 do CC e da Súmula 188 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o juiz fundamentadamente entende serem suficientes as provas documentais já produzidas.

2. A seguradora faz jus ao ressarcimento integral do valor efetivamente despendido com os reparos do veículo segurado, desde que devidamente comprovado mediante documentos idôneos.

3. O valor da franquia já deduzido pela seguradora não pode ser novamente abatido da condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CC, art. 786; CPC, arts. 370 e 373, II. Súmula 188/STF.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 424.851/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 15.05.2018; STJ, AgInt no AREsp 374.153/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 19.04.2018; TJPR, ApCiv 0000587-58.2020.8.16.0112, Rel. Des. Guilherme Freire de Barros Teixeira, j. 20.07.2025; TJSP, Apelação Cível 1005088-22.2024.8.26.0564, Rel. Desª Lidia Conceição, j. 28.02.2025; TJMG, AC 10024122231566001, Rel. Des. Roberto Vasconcellos, j. 02.05.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: a unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo incolume a sentenca que julgou procedente a pretensao autoral.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
DANIELA DE SOUZA RIBEIRO E MIRLANE DE SOUZA RIBEIRO
em face da sentença (ID 14979809) proferida pelo Juízo de Vitória - 3ª Vara Cível que, nos autos da ação regressiva proposta por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS S/A
, julgou procedente o pedido autoral, para
“condenar as requeridas ao pagamento, de forma solidária, da importância de R$ 15.246,57 (quinze mil, duzentos e quarenta e seis reais e cinquenta e sete centavos) a título de ressarcimento em prol da seguradora requerente
”.

Em suas razões recursais (ID 14979810), as apelantes sustentam que (i) a sentença deve ser anulada em razão da ocorrência de cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de seu pedido de produção de prova pericial.

Subsidiariamente, afirmam que (ii) o valor indicado pela Seguradora como devido está incorreto, pois foram realizados reparos e substituições desnecessários. Assim, entendem que
“o valor compatível com a extensão do dano é R$ 5.229,18 (cinco mil, duzentos e vinte e nove reais e dezoito centavos
)”.

Também afirmam que (iii) sobre o montante da condenação deve ser deduzido o valor pago a título de franquia do seguro diretamente aos segurados nos autos nº 5024377-44.2021.8.08.0024.

Inicialmente, é conveniente rememorar brevemente os fatos que circundam a lide.

Extrai-se dos autos que a presente demanda foi proposta pela seguradora recorrida,
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, buscando o ressarcimento do prejuízo suportado com o pagamento de indenização securitária em favor de terceiro, Eneas José Ferreira Miranda.

Na inicial, a requerente narra que, no dia 06/07/2021,
“o veículo Volvo XC 60 T5 com placa PPN1F91 de propriedade da primeira requerida e conduzido pela segunda requerida envolveu-se em acidente automobilístico, vindo abruptamente a obstruir a corrente de tráfego do veículo segurado Fiat modelo DOBLO ADVENTURE 1.8 16V FLEX
”. A dinâmica do acidente não é impugnada pelo presente recurso e pode ser constatada pelos vídeos acostados aos IDs 149799177 a 1479180.

Diante do sinistro, narrou que, em razão da existência de contrato de seguro, indenizou o segurado, proprietário do veículo Fiat Doblo, pelos reparos realizados no automóvel, que totalizaram R$ 15.246,57 (quinze mil, duzentos e quarenta e seis reais e cinquenta e sete centavos), o que motivou a propositura da presente ação regressiva, objetivando ser ressarcida da despesa.

Em sede de contestação, as demandadas sustentaram, dentre outros pontos, que os valores cobrados pela seguradora seriam superiores aos reais danos do veículo segurado. Assim, pugnaram pela realização de prova pericial, no intuito de apreciar a real extensão do dano.

Nada obstante, o Juízo
a quo
decidiu por julgar antecipadamente a lide, aduzindo, para tanto, o seguinte:

Em primeira linha, justifico a lavratura do presente ato sentencial, apesar do requerimento das requeridas, de produção da prova pericial técnica.

É que, diante de uma ação regressiva intentada por uma seguradora, decorrente de uma indenização securitária por acidente de trânsito, a prova quanto ao fato constitutivo do direito creditório pelo qual a seguradora se sub-rogou, é a comprovação da culpa da parte requerida e o consequente pagamento da verba securitária. Pela peculiaridade desse tipo de direito, não há que se falar em discutir orçamento, eis que tal documento se apresenta como mero lastro da liquidação do sinistro, não sendo objeto de avaliação nesta seara, pois a seguradora não foi participante do sinistro, mas sua atuação provém de relação contratual.

Mesmo se assim não o fosse, pelo tempo transcorrido a prova pericial seria inviável, sendo certo que caberia à parte interessada providenciar o manejo dessa prova na época dos fatos, providência esta não observada.

Em linha sequencial, INDEFIRO a prova técnica solicitada pela defesa.

Assim, procedeu-se ao julgamento da lide, com o acolhimento da pretensão autoral, o que ensejou a interposição do presente apelo, nos termos relatados.

Pois bem.

De plano, constato não merecer acolhida a tese de cerceamento de defesa.

Como cediço, na forma preconizada pelo artigo 370 do Código de Processo Civil, compete ao juiz, na qualidade de destinatário das provas, de ofício ou a requerimento das partes, determinar os meios probatórios necessários ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências desnecessárias ao deslinde do feito, sem que isso configure cerceamento de defesa.

Nesse sentido:

[...] 2.
Conforme a legislação de regência, cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade. Assim, tendo em vista o princípio do livre convencimento motivado, não há cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o juiz indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental
3. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, tal como colocada nas presentes razões recursais, de modo a se chegar à conclusão de que seria necessária a produção da prova testemunhal requerida pela parte agravante, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, a teor do óbice previsto na Súmula 7/STJ. (AgInt no AREsp 424.851/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 18/05/2018)

[...] 2.
Consoante o princípio do livre convencimento motivado do juiz, este é o destinatário final das provas, de modo que cabe a ele decidir quanto à necessidade ou não dessas, não configurando cerceamento de defesa a decisão pelo julgamento antecipado do feito ou o indeferimento do pedido de produção probatória, especialmente quanto o magistrado entender que os elementos contidos nos autos são suficientes para formar seu convencimento.
Precedentes. Incidência das Súmulas 7/STJ e 83/STJ. (AgInt no AREsp 374.153/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 25/04/2018)

No caso em apreço, conforme relatado, o juízo singular, de forma fundamentada, concluiu que as provas até então produzidas nos autos se revelavam satisfatórias ao enfrentamento do mérito da causa, inexistindo, em meu sentir, o alegado cerceamento do direito de defesa do ora apelante.

Nesse ponto, é válido ressaltar que, no caso em tela, eventual prova pericial seria inócua para o deslinde da controvérsia, uma vez que, em razão do amplo decurso de tempo desde o sinistro e, em razão do próprio reparo efetuado no veículo segurado, não é mais possível que um
expert
analise quais seriam as peças que demandariam substituição ou conserto.

Em casos tais, a jurisprudência pátria também se manifesta pela inexistência de cerceamento de defesa, vejamos:

APELAÇÕES CÍVEIS.
AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA QUE PRETENDE O REEMBOLSO DE INDENIZAÇÃO PAGA A SEGURADA EM RAZÃO DE PERDA PARCIAL DE CARGA EM ACIDENTE DE TRÂNSITO ENTRE CAMINHÕES EM RODOVIA ESTADUAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
DO PEDIDO INICIAL E DE IMPROCEDÊNCIA NA LIDE SECUNDÁRIA. RECURSOS INTERPOSTOS PELA AUTORA E PELA REQUERIDA. 1. Pedido de atribuição de efeito suspensivo ao apelo. Momento inadequado para análise. Recurso da ré não conhecido neste ponto. 2.
Cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova pericial. Não configuração. Juiz que é o destinatário das provas. Livre convencimento motivado. Suficiência do conjunto probatório para a prestação jurisdicional. Perícia que seria inócua para esclarecer os pontos controvertidos.
[...] 6. Redistribuição dos ônus sucumbenciais na lide principal. Fixação de honorários recursais. Apelação cível (1) conhecida e provida. Apelação cível (2) parcialmente conhecida e, na extensão, desprovida. (TJPR; ApCiv 0000587-58.2020.8.16.0112; Marechal Cândido Rondon; Décima Câmara Cível; Rel. Des. Guilherme Freire de Barros Teixeira; Julg. 20/07/2025; DJPR 21/07/2025)

APELAÇÃO. SEGURO.
AÇÃO REGRESSIVA. Acidente de trânsito.
Colisão traseira.
Cerceamento de defesa. Inocorrência. Prova pericial prescindível para a solução da lide. Apelantes que não negam a colisão traseira imputando ao autor frenagem brusca. Perícia que não poderia alterar a dinâmica dos fatos.
Autora que demonstrou o valor ressarcido ao segurado e instruiu a petição inicial com nota fiscal e orçamentos.
Extensão do dano, realização dos reparos e pagamento às oficinas devidamente comprovados pela seguradora.
Sentença de procedência mantida. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1005088-22.2024.8.26.0564; Relator (a): Lidia Conceição; Órgão Julgador: 36ª Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 28/02/2025; Data de Registro: 28/02/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REGRESSIVA PROPOSTA POR SEGURADORA CONTRA TRANSPORTADORA DE CARGA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO
E POSTERIOR SAQUE QUE CONSTITUEM FORTUITO INTERNO. CULPA PRESCINDÍVEL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta pela transportadora ré contra sentença que julgou procedente pedido formulado por seguradora em ação regressiva para condená-la ao pagamento de R$ 65.704,86. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (I) saber se há inovação recursal; (II)
saber se o julgamento antecipado do mérito, sem a produção de prova testemunhal e pericial, configura cerceamento de defesa;
e (III) saber se a transportadora é responsável perante a seguradora sub-rogada por prejuízos decorrentes da perda de carga em acidente de trânsito e posterior saque. III. Razões de decidir 3. O recurso é parcialmente conhecido, pois a tese que busca relacionar o direito de regresso da seguradora ao risco por ela mensurado na precificação do prêmio constitui inovação recursal, cujo enfrentamento caracterizaria supressão de instância. 4.
O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa, porque o ordenamento jurídico adota o sistema da livre persuasão racional e a produção de prova testemunhal e/ou pericial seria irrelevante para a solução da lide.
[...] (TJSC; APL 5001212-75.2023.8.24.0242; Sexta Câmara de Direito Civil; Rel. Des. Mauro Ferrandin; Julg. 08/07/2025)

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA EM COLISÃO TRASEIRA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Tese recursal no sentido da existência de error in procedendo, consubstanciado no indeferimento do pedido de produção de prova pericial. 2. A seguradora sub-rogada tem legitimidade para buscar ressarcimento pelos prejuízos indenizados ao segurado. Art. 786, do Código Civil e Enunciado nº 188, da Súmula do STF. 3.
Cabe ao juiz, como destinatário da prova, indeferir diligências consideradas desnecessárias ou protelatórias sobretudo quando o conjunto probatório é robusto e suficiente. Art. 370, do CPC.
4. Autor apresentou prova documental suficiente quanto ao sinistro e ao pagamento da indenização, incluindo BRAT, fotografias e orçamento de reparo. 5. Presunção relativa de culpa do condutor do veículo em caso de colisão traseira, incumbindo ao réu o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que não ocorreu. Art. 373, II, do CPC. 6. A negativa da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando os fatos relevantes estão suficientemente demonstrados por outros meios de prova idôneos. 7. Recurso desprovido. (TJRJ; APL 0015613-18.2020.8.19.0208; Sexta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Maria da Penha Nobre Mauro; Julg. 31/07/2025; DORJ 04/08/2025)

Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa. Resta, assim, analisar a tese afeta à extensão do dano.

Como se sabe, nos termos da Súmula 188, do C. STF,
“o segurador tem ação regressiva contrato o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro
”.

Para comprovar os gastos decorrentes do sinistro, a seguradora requerente acostou (i) o orçamento do reparo (ID 14979181); (ii) as notas fiscais (ID 14979182); (iii) o termo de quitação (ID 14499674) e (iv) o relatório de pagamentos (ID 14979784). Por sua vez, como dito, as demandadas impugnam os valores apresentados, sob o fundamento de que houve a substituição indiscriminada de itens que não teriam sido danificados ou que sofreram avarias pequenas.

Ocorre que a mera compreensão pelas apelantes de quais seriam os reparos devidos ou não, não é apta a desconstituir os orçamentos apresentados pela seguradora, os quais guardam correlação com o sinistro. Nesse sentido, não se pode presumir a má-fé da autora, sob o fundamento genérico de que houve substituição indevida de peças. Com efeito, restando demonstrado que a autora arcou com R$ 15.452,53 (quinze mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais, cinquenta e três) para reparar o automóvel segurado, essa possui o direito de reaver o
quantum
despendido, nos termos do art. 786, do Código Civil:

Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

Inclusive, “
se compatível com os danos elencados em Boletim de Ocorrência, a Nota Fiscal de oficina especializada é meio hábil para quantificar o prejuízo material decorrente de acidente de trânsito, inexistindo previsão legal para a apresentação de multiplicidade de orçamentos
” (TJ-MG - AC: 10024122231566001 MG, Relator.: Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 02/05/2019, Data de Publicação: 14/05/2019).

Desse modo, não se depreende qualquer irregularidade na ausência de participação do causador do dano na escolha da oficina ou na definição dos serviços e reparos, os quais revelam-se consentâneos com os danos que atingiram o automóvel segurado.

Inclusive, é válido ressaltar que, diversamente do alegado pelas recorrentes, a seguradora não quantificou a nota fiscal referente a reparo de retrovisor de veículo distinto do segurado (Ford KA), a qual, aparentemente, foi acostada por equívoco às demais notas fiscais referentes ao sinistro (ID 14979182). Afinal, o valor referente ao aludido reparo - R$ 378,95 (trezentos e setenta e oito reais e noventa e cinco centavos) - não foi mencionado no relatório de pagamentos de ID 14979784.

Pelo exposto, não verifico mácula no valor cobrado pela seguradora apelada.

Por fim, também não merece prosperar a tese das recorrentes de que o valor da condenação deve ser deduzido do montante que já fora pago nos autos da ação nº 5024377-44.2021.8.08.0021 ao proprietário do veículo segurado a título de franquia.

Isso porque a seguradora já fez o referido abatimento, como afirmado na própria petição inicial e comprovado pelo documento de ID 14979181, sendo certo que os valores cobrados na presente demanda refletem os valores pagos diretamente à Oficina e já levam em consideração a aludida dedução.

Nesse sentido, inclusive, é o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO.
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANO.
Contrato de seguro de automóvel. Acidente de trânsito. Procedência parcial da ação. Apelo da autora.
Orçamento que previa a dedução do valor da franquia da quantia a ser paga pela seguradora às oficínas. Notas fiscais acostadas pela autora que retratam o valor efetivamente pago às oficinas, sem necessidade de novo desconto do valor da franquia.
Sentença reformada nesse ponto. RECURSO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1054013-18.2021.8.26.0576; Relator (a): Celina Dietrich Trigueiros; Órgão Julgador: 27ª Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 8ª Vara Cível; Data do Julgamento: 27/08/2025; Data de Registro: 27/08/2025)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. RECURSO PROVIDO. 1. Trata-se de Apelação Cível interposta pela Allianz Seguros S/A contra a sentença da 4ª Vara Cível da Comarca de Boa Vista/RR, que julgou improcedente o pedido de ressarcimento pelos danos causados em acidente de trânsito, onde o apelado colidiu seu veículo em movimento contra o veículo segurado que estava estacionado. 2. A questão em discussão consiste em: (I) saber se a culpa pelo acidente é exclusiva do apelado; (II) saber se o pagamento da franquia pelo apelado afeta o direito da seguradora ao ressarcimento; e (III) se a transação entre o segurado e o causador do dano prejudica a ação regressiva da seguradora. 3. Em relação à culpa, estabelece-se a presunção de culpa do condutor do veículo em movimento em caso de colisão com veículo estacionado, salvo prova em contrário, o que não foi demonstrado pelo apelado. 4.
Quanto ao pagamento da franquia, o artigo 786 do Código Civil garante à seguradora o direito de sub-rogação, permitindo que ela pleiteie o ressarcimento dos valores despendidos, independentemente do valor pago a título de franquia, o que deve ser descontado do montante a ser ressarcido. 5. A transação entre o segurado e o apelado não elide o direito da seguradora de pleitear o restante do valor referente aos danos, na medida em que não abrange a totalidade dos prejuízos. 6. Portanto, é procedente o pedido da seguradora para o ressarcimento do valor total despendido, descontada a franquia já paga.
7. Tese de julgamento: 1. Em colisões envolvendo veículos estacionados, presume-se a culpa do condutor do veículo em movimento, salvo prova em contrário; 2. O pagamento da franquia pelo causador do dano não exime a seguradora de pleitear o ressarcimento, sendo devido o abatimento do valor pago na quantia a ser restituída. (TJRR; AC 0838907-96.2022.8.23.0010; Câmara Cível; Rel. Des. Erick Linhares; Julg. 25/10/2024; DJE 25/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO REGRESSIVA. Seguradora. Culpa do veículo de propriedade do município de novo hamburgo demonstrada nos autos. Aquaplanagem da viatura da guarda municipal, vindo a colidir frontalmente com o veículo segurado, causando-lhe danos. Inexistente caso fortuito a afastar a responsabilidade do réu pelo evento. Aquaplanagem que decorre de falta de perícia do condutor, somada à velocidade incompatível com o terreno alagado.
Dever de ressarcimento dos danos comprovados nos autos. Documentos e notas fiscais a demonstrar que o valor postulado foi desembolsado pela autora, já descontada a franquia.
Sentença reformada. Apelação da autora provida. Apelação do réu desprovida. (TJRS; AC 5003806-70.2022.8.21.0019; Novo Hamburgo; Décima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Luis Antonio Behrensdorf Gomes da Silva; Julg. 21/03/2024; DJERS 28/03/2024)

Ante
o exposto, conheço do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença que julgou procedente a pretensão autoral.

Com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação das requeridas ao pagamento de honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
PAULA CHEIM JORGE
,

em 15/09/2025 às 16:02:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
59178915092025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora para negar provimento ao recurso.